Tribunal: TJDFT
Processo: 0737358-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737358-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIEL BENSO DE LIMA TAVOLUCCI AGRAVADO: RENATA AFONSO DE SOUZA RIBEIRO TAVOLUCCI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reintegração de Posse – Prorrogação do Prazo para Desocupação – Ausência de Risco – Indeferimento. A agravante pleiteia a suspensão dos efeitos de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual suspendeu o despejo programado e concedeu o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos para a agravada encontrar novo local de moradia. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, em análise sumária. Com efeito, nestes autos não se questiona o direito da parte agravante de se ver reintegrada no imóvel objeto do feito. Entretanto, o Magistrado de origem, diante da informação referente à presença de 3 (três) crianças residindo no imóvel, concedeu prazo adicional para sua desocupação. A agravante, em suas razões recursais, defende a ocorrência de ofensa aos Princípios da Não Surpresa e do Contraditório, porquanto o Juízo não lhe concedeu vista dos autos antes da prolação da Decisão. No mérito, sustenta já ter sido concedido prazo suficiente para a parte buscar novo imóvel, haja vista o tempo transcorrido desde a notificação extrajudicial para desocupação do bem. Pois bem. Apesar das alegações referentes à violação dos Princípios da Não Surpresa e do Contraditório, nas razões recursais foi oportunizado à parte se manifestar sobre os argumentos apresentados pela parte adversa. A agravante sustenta o transcurso de prazo suficiente para a desocupação do imóvel, entretanto, não foram apresentados argumentos para infirmar o fato de existirem três crianças residindo no imóvel, as quais ficariam desabrigadas caso mantida o despejo originalmente determinado. A despeito da probabilidade do direito alegado pela parte, o risco de dano é reverso, sendo prudente a manutenção da Decisão recorrida em análise sumária. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator